Tribunal: TJES
Processo: 5002870-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002870-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDILSON DA CRUZ SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso preventivamente em 11 de outubro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando inexistência de risco à ordem pública, ausência de contemporaneidade, primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Argumenta, ainda, que eventual condenação não resultaria em pena privativa de liberdade em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea, em especial diante da alegação de inexistência de periculum libertatis; (
ii
) analisar se há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; (
iii
) avaliar se a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, estando fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante do descumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração da perseguição à vítima, mesmo após determinação judicial de afastamento, o que demonstra o risco de novas infrações e a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o decreto prisional ocorreu logo após o descumprimento das medidas protetivas, configurando a necessidade da custódia cautelar no momento de sua decretação. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a medida extrema. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o eventual regime inicial da pena não pode ser aferida em sede de
habeas corpus
, pois a fixação do regime prisional definitivo depende do julgamento da ação penal e da cognição exauriente dos fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, art. 147-A, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 909.893/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002870-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS
PACIENTE: EDILSON DA CRUZ SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUCIANA COSTA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edilson da Cruz dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
d
a Vara Única da Comarca de Jaguaré
,
nos Autos nº º 5000899-73.2024.8.08.0065.

Consta na inicial, que o paciente foi preso preventivamente em 11 de outubro de 2024, diante da suposta prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal.

Sustenta a impetrante o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que o paciente não oferece risco à ordem pública, bem como a ausência de contemporaneidade, eis que os fatos ocorreram em junho de 2024, tendo a prisão preventiva sido decretada apenas em outubro de 2024.

Aduz, ainda, que não há nos autos prova da reiteração da conduta por parte do paciente, o qual é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.

Salienta, ademais, que se condenado, o paciente não ficaria em regime fechado, mas sim no regime aberto, não sendo proporcional a manutenção da preventiva.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
12525485
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Inicialmente, conforme se verifica dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 27 de agosto de 2024, a qual foi cumprida em 11 de outubro de 2024, diante da suposta prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal.

De início, da análise dos autos, evidencia-se que a prisão preventiva decretada atende ao requisito do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o paciente descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente nos Autos nº 5000716-05.2024.8.08.0065, voltando a perseguir a vítima.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Consoante se evidencia da decisão que decretou a prisão preventiva, o

periculum libertatis

foi justificado em decorrência da gravidade concreta da conduta, eis que o paciente tem sistematicamente perseguido a vítima, além de as medidas cautelares anteriormente impostas não terem se mostrado suficientes, eis que o paciente não as tem cumprido, conforme mídias apresentadas em juízo, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:

“
Assim, ao analisar as peças que me foram apresentadas, o risco a ordem pública e a integridade física da vítima são evidentes, mormente pelo fato de já pesar sobre o denunciado determinação deste Juízo, expedida nos autos nº 5000716-05.2024.8.08.0065, proibindo-o de se aproximar e manter contato, das quais restou ciente desde 31.05.2024,
entretanto, persiste no descumprimento das medidas, conforme vídeos anexados naqueles autos, evidenciando total desrespeito as ordens emanadas por este Juízo, sendo necessário, portanto, a sua segregação cautelar, já que as medidas menos gravosas não se mostraram suficientemente necessárias para impedi-lo de continuar infringindo a lei.

Assim, a prisão preventiva do denunciado se mostra necessária, sobretudo, para proteger a integridade física e psicológica da vítima, vez que a liberdade daquele tem abalado a tranquilidade social e pondo em risco à ordem pública, perturbada pelos fatos narrados pelo ‘parquet’”.

Em decisão proferida em 11 de novembro de 2024, ao indeferir o pedido de revogação preventiva, a douta magistrada reiterou a necessidade da medida extrema, assim consignando:

“No caso em apreço, a segregação cautelar foi aplicada visando garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal.

Como cediço, existe em desfavor do denunciado determinação deste Juízo, expedida nos autos nº 5000716-05.2024.8.08.0065, proibindo-o de se aproximar e manter contato com a vítima Giamme, das quais restou ciente desde 31.05.2024, entretanto, persistiu no descumprimento das medidas, conforme vídeos anexados naqueles autos, evidenciando total desrespeito as ordens emanadas por este Juízo, sendo necessário, portanto, a sua segregação cautelar, já que as medidas menos gravosas não se mostraram suficientemente necessárias para impedi-lo de continuar infringindo a lei.

Acerca das alegações da Douta Defesa do réu, de que este é pai de dois filhos menores, um dos quais reside em outra comarca e depende financeiramente dele, o que evidencia sua responsabilidade com a manutenção e o sustento da família, entendo que, referidas condições não impediram que Edilson perseguisse a vítima, que é casada e mãe de dois filhos, gritava e a chamava de “meu amor, minha preta”, e pedindo para que ela se separasse do seu marido, que ele cuidaria dela e dos filhos.

Ademais, o próprio marido da vítima solicitou para que o réu cessasse com com a perseguição, todavia, sem sucesso. Nesta senda, tenho que presentes os requisitos exigidos pela norma processual, eis que além dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), resta configurado o periculum libertatis, reforçando a conclusão de que as restrições menos gravosas outrora impostas não são o suficiente para que o acusado cometa mais delitos contra a vítima”.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2.
A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.).

Lado outro, também se mostra adequada a prisão preventiva quando evidenciado que outras medidas cautelares não foram suficientes a assegurar a ordem pública, diante do descumprimento por parte do paciente das medidas decretadas em favor da vítima. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. STALKING. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 909.893/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação e o risco de voltar a descumprir as medidas cautelares decretadas demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, tem-se que, além de

a contemporaneidade ser verificada pela necessidade da prisão preventiva no momento da sua decretação
,

“
6. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando há gravidade concreta do delito e risco à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva. [...] (AgRg no RHC n. 205.248/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024)”
.

No presente caso, como visto, foi amplamente evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e de reiteração delitiva, circunstâncias que afastam, por si sós, a alegação de ausência de contemporaneidade.

Não fosse o bastante, tem-se que não houve lapso temporal juridicamente relevante entre o decreto prisional e os fatos que deram ensejo a sua decretação, eis que a constrição cautelar (datada de agosto de 2024) foi imposta logo após o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente (ocorrido no final do mês de junho de 2024).

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[
...
] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

De igual modo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação

(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)”.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir qual o regime inicial a ser fixado para o cumprimento da pena.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
12579105
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)